Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0702496-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP APELADO: WELLINGTON BERNARDES PAULA, ANGELICA DA SILVA MACIEL COSTA, EMIVAL AMANCIO PEREIRA, MARCIA ELIANE DE PAULA AMANCIO PEREIRA, WEMERSON DIVINO BERNARDES PAULA, JEANNE SALGADO BERNARDES, JOSE ANTONIO PEREIRA, ANTONIA BRANDAO BOTELHO PEREIRA, ROSILDA AMANCIO PEREIRA DECISÃO Na a prover quanto à petição juntada pelo apelante no ID 46439794, ante a ocorrência de preclusão. De mais a mais, tem-se que o documento constante no ID 46439795 já existia mesmo antes do ajuizamento da ação de rescisão contratual, com devolução do bem e perda do sinal/entrada, pela Terracap. Intime-se. Após, retornem-se os autos conclusos para julgamento da apelação. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 31 de maio de 2023